Tribunal: TJSP
Processo: 2018505-10.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pedido de declaração de inconstitucionalidade em face do art. 14 da Lei no 4.427, de 29 de outubro de 2015, do Município de Cruzeiro, que dispôs sobre "concessão de incentivos fiscais e outros benefícios às sociedades empresariais que vierem a se instalar no Município e dá outras providências" – Posterior alteração da redação do dispositivo impugnado pela

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pedido de declaração de inconstitucionalidade em face do art. 14 da Lei no 4.427, de 29 de outubro de 2015, do Município de Cruzeiro, que dispôs sobre "concessão de incentivos fiscais e outros benefícios às sociedades empresariais que vierem a se instalar no Município e dá outras providências" – Posterior alteração da redação do dispositivo impugnado pela Lei no 4.870, de 26.11.2019, do Município de Cruzeiro ("dá nova redação ao artigo 14, da Lei 4.427, de 29 de outubro de 2015, na forma que menciona") – Perda superveniente do objeto da causa e, por conseguinte, do interesse de agir – Extinção do processo sem resolução do mérito (arts. 485, VI, e 493 do CPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970606
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2018505-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO e PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2018505-10.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
2
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2018505-10.2020.8.26.0000
REQUERENTE -
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
REQUERIDOS -
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
CRUZEIRO
e
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
CRUZEIRO.
V O T O no 32.339
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Pedido de declaração de inconstitucionalidade em face do
art. 14 da Lei no 4.427, de 29 de outubro de 2015, do
Município de Cruzeiro, que dispôs sobre “concessão de
incentivos fiscais e outros benefícios às sociedades
empresariais que vierem a se instalar no Município e dá
outras providências” Posterior alteração da redação do
dispositivo impugnado pela Lei no 4.870, de 26.11.2019, do
Município de Cruzeiro (“dá nova redação ao artigo 14, da
Lei 4.427, de 29 de outubro de 2015, na forma que
menciona”) Perda superveniente do objeto da causa e,
por conseguinte, do interesse de agir
Extinção do
processo sem resolução do mérito (arts. 485, VI, e 493 do
CPC). O libelo inaugural veicula pedido de declaração de
inconstitucionalidade em face do art. 14 da Lei no 4.427, de 29 de outubro de 2015,
do Município de Cruzeiro.
Afirma o proponente, consoante a síntese lançada na ementa da
petição inicial:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, DA LEI No 4.427,
DE 29 DE OUTUBRO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO À REGRA DA LICITAÇÃO
E À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA
REGRAS GERAIS SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATOS.
1. Usurpa competência legislativa da União (art. 22, XXVII,
CF) dispositivo de lei municipal que inova quanto às hipóteses de dispensa
de licitação, imiscuindo-se em matéria de normas gerais de licitação e
contratação, o que patenteia incompatibilidade com o art. 144 da
Constituição Estadual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2018505-10.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
3
2. Dispensa de certame licitatório incompatível coma regra
respectiva constante da Constituição Estadual (art. 117).
3. A regra da licitação não exclui concessões, doações e
permissões de uso atos administrativos ampliativos da esfera de direitos e
interesses dos administrados e que constituem autênticos negócios jurídico-
administrativos de atribuição. Em virtude dos princípios de impessoalidade
e moralidade, a licitação é dever impositivo para todo e qualquer ato da
Administração que coloque o particular em situação de vantagem jurídica,
dedicando-lhe os necessários ingredientes de ética, competitividade e
isonomia. Tampouco é sustentável arguir as características discricionárias e
precárias da permissão de uso de bem público seja pela crescente adoção de
permissões qualificadas seja porque aqueles predicados em nada obnubilam
a necessidade impostergável de observância do dovere di buonna
amministrazione que transita exatamente pelo processo administrativo
licitatório como formalidade prévia objetiva, impessoal e transparente de a
Administração celebrar ajustes.”
O Prefeito do Município prestou informações (fls. 80/85). Alega,
preliminarmente, que o feito deve ser extinto por perda do objeto, tendo em vista
que o dispositivo impugnado teve a sua redação alterada pela Lei Municipal 4.870,
de 26.11.2019; assim, deixou de existir eventual descompasso da norma com a Lei
Federal que trata de licitações e contratos.
No mérito, alega: a) de acordo com a nova redação da norma, o art.
14 tem como escopo incentivar a industrialização, o comércio e a geração de novos
empregos, estando sua redação afinada com a do § 4o do art. 17 da Lei das
Licitações; b) nesta seara, se inconstitucional for esse dispositivo impugnado, com a
nova redação, inconstitucional também será a norma federal; c) despicienda a
discussão neste feito quanto a ser a licitação a regra para a alienação de bens
imóveis, ainda que na forma de doação com encargos e que a dispensa prevista em
lei é a excepcionalidade que somente pode ser aplicada em caso de elevado interesse
público, devidamente justificado, no qual se demonstre de forma cabal e inequívoca
que o procedimento licitatório poderá ser prejudicial ao ente público; d) a questão de
fundo, nesse caso, consiste em saber se a previsão em lei municipal de regras de
licitação previstas em lei federal, inclusive, com a citação no próprio artigo da lei
municipal do dispositivo federal análogo ,importa em violação ao art. 22, XXXVII,
da CF e art. 144 CE, o que não há.
Certificado o decurso do prazo para manifestação da douta
Procuradoria Geral do Estado e do Presidente da Câmara Municipal (fls. 87 e 90).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela extinção do
feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, e 493 do Código de
Processo Civil (fls. 93/96).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2018505-10.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
4
É o relatório.
1. O pleito inicial objetiva o decreto de inconstitucionalidade do art.
14 da Lei no 4.427/2015.
A Lei no 4.427, de 29 de outubro de 2015, do Município de
Cruzeiro, que “dispõe concessão de incentivos fiscais e outros benefícios às
sociedades empresariais que vierem a se instalar no Município e dá outras
providências”, estabelece no art. 14 (fls. 57/66):
“Artigo 14 A doação ou concessão de direito real de uso
de área dos distritos industriais poderão ser realizadas com dispensa de
licitação, em razão do relevante interesse público do empreendimento e do
programa de expansão industrial do município, conforme disposto no § 4o,
do artigo 17 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação
alterada pela Lei Federal no 8.883, de 8 de junho de 1994.”
2. Ocorre que sobreveio informação do Prefeito do Município no
sentido de que o art. 14 da Lei 4.427/2015 teve a sua redação alterada pela Lei
Municipal no 4.870, de 26.11.2020.
A Lei no 4.870, de 26 de novembro de 2019, do Município de
Cruzeiro, que “dá nova redação ao artigo 14, da Lei 4.427, de 29 de outubro de
2015, na forma que menciona” (fls. 86), estabelece:
“Artigo 1o - O Artigo 14, da Lei 4427, de 29 de outubro de
2015 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 14
A doação de áreas dos Distritos
Industriais, com encargos, poderão ser realizadas com dispensa de
licitação, em razão do relevante interesse público do empreendimento
e do programa de expansão industrial do Município, conforme
disposto no § 4o, do artigo 17 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho
de 1993, com redação alterada pela Lei Federal no 8.883, de 08 de
junho de 1994”.
“Artigo 2o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.”
Tendo em vista que a Lei 4.870/2019, do Município de Cruzeiro,
expressamente, alterou a redação do art. 14 da Lei 4.427/2015, desapareceu o objeto
da causa e, por conseguinte, acarreta a extinção do processo sem julgamento do
mérito, na forma preconizada e requerida pela douta Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 93/96):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2018505-10.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
5
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO
CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 14,
DA LEI No 4.427, DE 29 DE OUTUBRO DE 2.015, DO MUNICÍPIO DE
CRUZEIRO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO À REGRA DA
LICITAÇÃO E À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA
UNIÃO
PARA
REGRAS
GERAIS
SOBRE
LICITAÇÃO
E
CONTRATOS. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL No
4.870, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2.019, NÃO INFORMADA NO
CURSO
DO
PROTOCOLADO.
PERDA
DO
INTERESSE
PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Edição da Lei Municipal no 4.870, de 26 de novembro de
2.019, alterando a redação do art. 14, da Lei no 4.427, de 29 de outubro de
2.015, do Município de Cruzeiro. Saneamento dos vícios constantes na
redação original. Falta de interesse de agir.
2. Extinção do processo sem resolução do mérito (arts. 485,
VI, e 493, do Código de Processo Civil).”
Em suma, diante da alteração da norma impugnada, nos termos do
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, desapareceu supervenientemente o
interesse de agir.
3. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento nos artigos 485, VI, e 493, do Código de Processo Civil.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente